Tribunal: STF
Processo: RE 73302
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA CRIADO PELA LEI 2.862, DE 4.9.1956.
INTERESSE DO RECURSO, DIANTE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO ART. 6 DO
DL 1.042, DE 21.10.1969. RESERVAS TECNICAS DAS COMPANHIA DE SEGURO,
NÃO TRIBUTAVEIS, PARA AFEITO DAQUELE ADICIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.